Tribunal: TJDFT
Processo: 0093956-91.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 546. MÉRITO. TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI LOCAL VOLTADA A COIBIR FRAUDE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. LEI DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO DF. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CONDUTA DESCRITA. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS. SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. Constatado que o acórdão deixou de se manifestar sobre o entendimento da Suprema Corte no RE 661.702/DF (Tema 546), afeto a inconstitucionalidade do condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, é de rigor suprir a omissão.
3. Firmada a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, segundo o qual constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Poder Público, o qual pode ser aplicado, inclusive, em situações envolvendo carros de passeio, não há que se falar em ilegalidade no auto de infração lavrado pelo DFTRANS com fundamento nesse dispositivo, exceto quanto à medida coercitiva de condicionamento de liberação do veículo ao pagamento dos encargos incidentes (§7o do aludido dispositivo legal), por se tratar de sanção política, há muito rechaçada pela Corte Suprema.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Apelações cíveis do autor e dos réus conhecidas e não providas, em rejulgamento. Sentença mantida.